Tribunal: TJMT
Processo: 0005260-18.2013.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005260-18.2013.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), JOSE SOARES PEREIRA - CPF: 065.029.971-04 (APELADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0005260-18.2013.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: JOSE SOARES PEREIRA

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE CINCO ANOS. ALEGAÇÃO DE MOROSIDADE JUDICIAL NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis. A sentença reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a Ação de Execução Fiscal n. 0005260-18.2013.8.11.0003, ajuizada para cobrança de IPTU contra José Soares Pereira.

2.
O
Agravante sustenta que a prescrição não deveria ter sido reconhecida, pois a paralisação do processo decorreu de morosidade judicial, e não por inércia da Fazenda Pública. Defende a suspensão ou interrupção do prazo prescricional com base no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei n. 6.830/80. Requer também o prequestionamento dos artigos 40 da Lei n. 6.830/80, 174 do Código Tributário Nacional, 487, inciso II, do Código de Processo Civil, e dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incisos LIV e LV, da CF/1988).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a paralisação do processo por mais de cinco anos caracteriza inércia do exequente apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §4o, da Lei n. 6.830/80; e

(ii) se a alegação de morosidade judicial, sem comprovação de diligências efetivas pelo exequente, é suficiente para afastar a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso não merece provimento.

5. No tocante ao prequestionamento, a decisão agravada apreciou todos os dispositivos legais e constitucionais invocados, ainda que não mencionados expressamente, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Não há exigência de enfrentamento literal de cada norma apontada para fins de prequestionamento.

6. Quanto ao mérito, o art. 40, §4o, da Lei n. 6.830/80, autoriza o reconhecimento
ex officio
da prescrição intercorrente quando verificada a inércia do exequente por período superior a cinco anos. No caso em análise, restou comprovado que o Município de Rondonópolis permaneceu inerte por mais de cinco anos, sem promover qualquer diligência útil para o prosseguimento da execução fiscal.

7. A alegação de morosidade judicial não é suficiente para afastar a prescrição intercorrente, especialmente quando o exequente não comprova ter tomado medidas para impulsionar o feito ou solicitado providências ao juízo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a simples alegação de lentidão do Judiciário não elide o reconhecimento da prescrição intercorrente sem prova de que a paralisação decorreu exclusivamente de entraves da máquina judiciária.

8. Não se verifica violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incisos LIV e LV, da CF/1988), uma vez que o Agravante foi devidamente intimado e teve ampla oportunidade de se manifestar no curso do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Nego provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento
:

“1. A prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício quando caracterizada a inércia do exequente por período superior a cinco anos, nos termos do art. 40, §4o, da Lei n. 6.830/80.

2. A alegação de morosidade judicial não afasta a prescrição intercorrente sem comprovação de que a paralisação do processo decorreu exclusivamente de entraves do Judiciário.

3. O prequestionamento não exige menção literal aos dispositivos legais invocados, bastando sua apreciação implícita ou explícita na fundamentação da decisão.”

Legislação relevante citada
: Lei n. 6.830/80, art. 40, §§ 1o, 2o e 4o; Código Tributário Nacional, art. 174; Código de Processo Civil, art. 487, II, e art. 924, V; Constituição Federal, art. 5o, incisos LIV e LV.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0005260-18.2013.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: JOSE SOARES PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, a qual reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a Ação de Execução Fiscal n. 0005260-18.2013.8.11.0003, relativa à cobrança de IPTU, ajuizada contra
José Soares Pereira
.

O Agravante sustenta, em síntese, que, a prescrição não deveria ter sido reconhecida, pois a paralisação do feito decorreu de morosidade judicial e não por inércia da Fazenda Pública. Alega que o prazo prescricional deve ser suspenso ou interrompido em tais situações, nos termos do art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei n. 6.830/80.

Além disso, visando ao prequestionamento, requer a análise expressa dos artigos 40 da Lei n. 6.830/80, 174 do Código Tributário Nacional e 487, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

O Agravado, por sua vez, em suas contrarrazões, defende a manutenção da decisão agravada, defendendo que a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, visto que a paralisação do feito ocorreu sem qualquer diligência útil por parte do exequente por período superior a cinco anos.

A intervenção do Órgão Ministerial desnecessária, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura no sistema.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0005260-18.2013.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: JOSE SOARES PEREIRA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, no tocante ao prequestionamento, importa destacar que todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelo Agravante foram devidamente analisados na fundamentação da decisão agravada, ainda que não mencionados expressamente, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Assim, inexiste obrigatoriedade de enfretamento literal de cada norma apontada.

No mérito, verifica-se que a decisão monocrática observou corretamente os preceitos legais pertinentes. O art. 40, §4o, da Lei n. 6.830/80, autoriza o reconhecimento
ex officio
da prescrição intercorrente quando houve inércia do exequente por mais de cinco anos.

No presente caso, verifica-se dos autos que transcorreram mais de cinco anos sem qualquer diligência útil do Município de Rondonópolis para impulsionar o feito executivo.

A alegação de morosidade judicial não subsiste quando não há prova de que o exequente tenha tomado medidas para movimentar o processo ou solicitado providências ao juízo. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça assevera que a simples alegação de lentidão do Judiciário não basta para afastar a prescrição intercorrente, sendo imprescindível comprovar que a paralização decorreu exclusivamente de entraves da máquina judiciária — o que não restou evidenciado nos autos.

Não se verifica, tampouco, afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incisos LIV e LV, da CF), visto que o Agravante foi devidamente intimado e pode exercer plenamente o seu direito de manifestação.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Registre-se que os dispositivos legais e constitucionais invocados foram analisados, atendendo aos requisitos para fins de prequestionamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025